Tribunal: STF
Processo: RE 1582526
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO DANOS MORAIS Expressões ofensivas à honra de magistrado lançadas por promotor de justiça Legitimidade passiva bem caracterizada Representação oferecida perante a Corregedoria Geral da Justiça contendo ofensas desnecessárias à apuração dos fatos, com inequívoco propósito de atingir a honra do representado Sentença de procedência Danos morais fixados em R$20.000,00 Juros de mora devidos desde o evento danoso Sentença ratificada - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (eDOC 78 – ID: e3be5ac3, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais.
Narra-se que, no caso, trata-se de ação indenizatória movida por juiz de direito contra promotor de justiça em razão de declarações proferidas no âmbito de ação de falência.
Alega-se que, em caso de ação de indenização por dano causado por agente público a terceiro, a ação de indenização deve ser proposta exclusivamente contra o Estado (eDOC 85 – ID: 27cf7eb1, p. 4).
Requer-se, assim, que o feito seja julgado extinto sem resolução de mérito.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a presente demanda se limita às declarações realizadas pelo promotor de justiça fora das suas atribuições e sem relação com o processo falimentar, ao realizar a representação contra o magistrado perante a Corregedoria Geral da Justiça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Trata-se de demanda em que o juiz de direito pede indenização por danos morais contra o promotor de justiça, em razão de supostas ofensas a sua honra.
Consta na petição inicial que ambos oficiavam em processo de falência, cuja sentença de quebra foi dada pelo juiz de direito, atuando o promotor de justiça como custos legis.
Segundo a inicial, o juiz oficiava nos autos de modo absolutamente proficiente e legal, mas “passou a sofrer nefastos ataques pelo Réu, consubstanciados em saques de palavras, informações, conceitos e condutas que formaram um todo inseparável e indissociável, um conjunto de acusações sensacionalistas e gravemente ofensivas à honra do autor, indicando em seu proceder verdadeira campanha dirigida a ofender a macular a honra do autor, desbordando diretamente da discussão da causa, da função fiscalizadora (custos legis) da instituição que faz parte (Ministério Público) e até mesmo da imunidade processual a que se refere o artigo 142, I e III, do CP, na medida em que havia expressa publicidade das ofensas injuriosas e difamatórias proferidas pelo réu contra o autor, porquanto já se tratava de feito onde figuravam mais de 100 requeridos/interessados, e mais de 200 advogados com acesso diariamente às maledicências irrogadas pelo réu contra o autor, incidindo, assim, a disposição do parágrafo único, do artigo 142 do CP.” (grifos originais)
Prossegue o autor afirmando que “as tais reprováveis condutas, limitadas num primeiro momento aos autos da falência e seus incidentes, renderam ao Autor dano de ordem moral, e que motivou a propositura de ação indenizatória, cuja procedência fora declarada e o Réu condenado ao pagamento da competente reparação (DOCS. ANEXOS).” 
E complementa dizendo que, “não se contentando com a prática das ofensas e das falsas imputações intra muros dos autos da falência referida, o Réu propalou as ofensas, com o sucessivo emprego das expressões injuriosas, que atingiram direta e, ainda, a reflexa (conceituação), em incidente processual infundado (exceção de impedimento e suspeição do autor), além de representação junto à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, como se não fosse suficiente, perante o Conselho Nacional de Justiça.” (grifos originais)
Mais adiante, alega que “trata-se de situação sui generis onde não existe um trecho apenas que não possa ser rotulado ofensivo à honra do autor. Como afirmado, promoveu o réu uma campanha atentatória à dignidade do autor, como pessoa e como magistrado, atingindo-lhe, de maneira arquitetada, proposital, livre e consciente, tanto a honra objetiva quando a honra subjetiva. Existem, no todo das manifestações, na linguagem e expressões utilizadas, na divulgação realizada, os crimes de injúria, difamação e calúnia, ora praticados de forma direta, outras vezes de maneira reflexa ou oblíqua, a partir de insinuações e comparações extremamente ofensivas, porém induvidosas de modo a atingir diretamente o autor.” (grifos originais). 
Em outro trecho da peça vestibular e que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, o autor alega que “os abusos das expressões utilizadas no processo judicial foram além do imaginável, sendo que o réu, não bastasse a divulgação e o alarde das expressões injuriosas e caluniosas nos autos judiciais (que fora objeto de apreciação na ação de indenização promovida pelo autor contra o réu perante a 16ª Vara Cível desta Capital, autos nº 583.00.2008.206954-1), como já dito, protocolizou perante a Corregedoria de Justiça Paulista uma representação contra o autor, sob o nº 67.186/2008, reproduzindo de forma aviltante todas as mesmas expressões injuriosas, difamatórias e caluniosas desferidas contra o autor nos autos do processo falimentar, no afã doloso e exclusiva de fixar imagem, a ideia, obter repreensão e condenação, propondo ser o autor um criminoso, corrupto, mentiroso, falsário, porque está e agora com a devida vênia transcrevem-se as expressões utilizadas pelo réu utilizando-se de “expediente vil e frívolo”, “falseando a verdade”, colocando-se o réu como “vítima de umembuste” dos “(des)mandos” do autor, que diante do réu “comportava-se de maneira totalmente desequilibrada”, realizando nos autos da falência “um verdadeiro festival de horrores” porque estava “tratando as partes com intimações” uma vez que o autor “não se dá ao luxo de cumprir a lei” e autoriza sejam “desviados valores da massa falida” para quem um agente federal realize uma “função esdrúxula e até certo ponto ridícula” de auxiliar e prestar a segurança a advogada da massa na arrecadação da Usina SOBAR em Santa Cruz do Rio Pardo, “aos tentáculos do MM. Juiz”, tudo orquestrado “sob a batuta do Juiz Beethoven”.
Como se vê, a causa de pedir está fundada naquilo que o autor denominou campanha do réu, iniciada nos autos da falência e que se expandiu, alcançando outras dimensões, especialmente o âmbito administrativo-disciplinar, com o oferecimento de representação contra o autor perante a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, a qual mais de perto interessa focar. 
Também ficou claro que já havia sido proposta mais de uma demanda indenizatória anterior, tratando da referida campanha, distribuídas e processadas perante outros Juízos de Direito da Capital, mas na presente demanda o objeto específico viria a ser a tal representação oferecida pelo réu perante a Corregedoria da Justiça. 
Segundo o autor, a representação constitui nova ofensa e justifica uma nova demanda indenizatória, por injúria, difamação e calúnia, por consistir em novo fato e por ampliar a lista de pessoas que tomaram conhecimento das expressões ofensivas a sua honra. 
Foi juntada cópia da “representação com pedido de afastamento liminar dos representados de suas funções”1 fls. 38/58, onde constam as expressões utilizadas pelo réu. E também se juntou cópia da decisão da Egrégia Corregedoria, que entendeu revestir-se de natureza jurisdicional grande parte dos fatos alegados na representação, motivo pelo qual eles escapavam da atividade censória da Corregedoria, ao passo que os poucos fatos em tese afetos à Corregedoria, após longa instrução, não tinham densidade suficiente para a caracterização de ilícito administrativo. Daí o arquivamento da representação fls. 159/200. 
Foram juntadas cópias da sentença da 16ª Vara Cível, que condenou o promotor por suas manifestações dentro dos autos da ação de falência, ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$20.000,00 fls. 281/287 e da sentença da 14ª Vara Cível, em demanda fundada em danos morais provocados pelo promotor em exceção de suspeição do juiz, em que fixada nova indenização no mesmo valor de R$20.000,00 - fls. 282/310.
Ao contestar a presente demanda, o promotor de justiça alegou preliminares de litispendência aquela que foi acolhida por esta Câmara no julgamento da apelação e que depois resultou em reforma desta decisão pelo STJ -, e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a representação contém relato objetivo de fatos e de comportamentos do juiz, todos devidamente comprovados. Alega que trechos isolados da representação devem ser interpretados no contexto em que foram redigidos, porquanto nada fora direcionado à pessoa do juiz. Segundo o promotor, na representação não consta frase ou um vocábulo que seja ofensivo, tanto que foram julgadas improcedentes as ações indenizatórias ajuizadas contra ele pelos dois servidores que cumpriram a ordem de busca e apreensão dos autos da falência em seu gabinete fls. 323/364. 
A respeitável sentença recorrida afastou as preliminares e julgou procedente ação, fixando indenização de R$20.000,00.
(...)
Nada obstante os respeitáveis argumentos expendidos na minuta recursal, nenhum reparo comporta a bem fundamentada sentença, ora ratificada integralmente, como autoriza o artigo 252, do RITJSP. 
Com efeito, afastada pelo Colendo STJ a preliminar de litispendência, é certo que a causa de pedir da presente demanda se atém e se limita aos termos e expressões utilizadas pelo réu ao fazer a representação contra o autor perante a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Não se discutem, portanto, expressões lançadas nos autos da falência, nem na exceção de suspeição; apenas o que se redigiu na representação. 
A legitimidade passiva do réu advém de ser ele o autor das expressões ofensivas, em conduta que extrapola e não se confunde com aquelas integrantes de suas atribuições legais. Note-se que sua responsabilização não está fundada no ato de representar contra o juiz, mas na conduta de usar expressões ofensivas com o propósito de ofender a honra objetiva e subjetiva do juiz. 
Nesse sentido, nada impedia que o ofendido demandasse diretamente contra o autor do ilícito, conforme entendimento colacionado na sentença recorrida. 
No mérito, como adiantado, a gravidade dos fatos objetivos relatados na representação já seriam suficientes para abalar a honra de qualquer juiz que sofresse representação nestes termos, em que a ele foram atribuídos uma série de atos ilícitos civis, processuais civis e criminais. Os excessos praticados pelo representante eram desnecessários à descrição dos fatos por si só já graves e tinham inequívoco propósito de agravar ainda mais a ofensa, fugindo do exercício regular de direito e configurando o abuso, que é ato ilícito também, idôneo a causar danos morais indenizáveis – Código Civil, artigo 187.
Conforme realçado em sentença, “as expressões utilizadas, como, por exemplo, no sentido de que o requerente "comporta-se de maneira totalmente desequilibrada" (fls.38) e fazendo de sua atuação nos autos da falência "um verdadeiro festival de horrores" (fls.39), ou, também, de que "não se dá ao luxo de cumprir a lei ora a lei!!! (fls.42)", e de que estivesse se utilizando de "expediente vil e frívolo" ou "falseando a verdade" (fls.50), são pesadas e desnecessárias, incompatíveis com a simples narrativa de fatos à apuração”. 
Bem reconhecido, portanto, o dever de indenizar” (eDOC 78 – ID: e3be5ac3)
 
Assim, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se as declarações foram proferidas em contexto inserido ou não no âmbito de atribuições do promotor de justiça, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1505555 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.09.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1243322 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.03.2020 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente